Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituía processual MARISA HELENA DE FARIA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 28493170, o SINDIRETA manifestou sua concordância e requereu a imediata retificação do requisitório constante do ID: 21193636 (PCT n. 0748072-10.2020.8.07.0000). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 31121246). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28493169, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a retificação do requisitório constante do PCT n. 0748072-10.2020.8.07.0000 – ID: 21193636), referente à substituída processual MARISA HELENA DE FARIA. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 3 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador